Tribunal: CARF
Processo: 10830.015146/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015146/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LUCIANO LONGUIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUMULA
CARF N. 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015146/2010-11
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015146/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
70.944 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.),
Exercício 2007, Ano Calendário 2006, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$4.340,22, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2007, ano calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Campinas. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.340,22, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, recebidos pelo(s) CPF(s)
257.466.828-61 (próprio) – valor: R$ 18.505,61. Fonte(s) Pagadora(s): Europa
Comércio de Veículos. Confrontando os valores declarados pelo interessado com os
valores informados pela(s) fonte(s) pagadora(s) em DIRF, constatou-se a(s) infração(s)
descrita(s).
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor total de R$ 151,10.
A ciência do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL ocorreu em
06/10/2010 (fls. 07) e o contribuinte apresentou sua impugnação em 03/11/2010 (fls.
04/06), acompanhada de documentação, alegando, em síntese, que as informações
prestadas pela Europa Comércio de Veículos estão totalmente equivocadas. Trabalhou
no ano calendário como vendedor, condição que jamais foi omitida pelo requerente,
uma vez que no campo "ocupação principal" fez consignar "empregado de empresa
privada e vendedor". Tampouco omitiu a renda auferida dessa empresa, sendo que em
verdade erroneamente procedeu ao lançamento dos valores no campo "totais dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/do exterior". Tal equívoco não pode
gerar o ônus de aproximados R$ 10.000,00 que lhe estão sendo exigidos, uma vez que o
valor recebido da fonte pagadora com toda certeza não ultrapassou o importe de R$
6.128,00.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015146/2010-11

É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Verificado que parte dos rendimentos considerados omitidos foram
declarados, excluem-se da tributação os correspondentes valores.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2016 (e-fl. 58),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/09/2016 (e-fl. 61), alegando,
após exposição de apertado histórico da lide, em síntese, os argumentos expostos a seguir:
- em preliminar, a ocorrência da prescrição intercorrente;
- impropriedade da DIRF apresentada pela empregadora, com os mesmos
argumentos já expostos em impugnação e complementando que não haveriam comissões, pois as
mesmas não estariam descritas em carteira de trabalho;
- apresenta doutrina e jurisprudência referentes a prescrição intercorrente.
Finaliza clamando pela procedência de seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Acerca da alegação preliminar de prescrição do crédito, nos termos do caput do
art. 174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo
prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do
crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública)
pode exigir, do devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda,
decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015146/2010-11

Como se considera constituído o crédito em tela na data de ciência da autuação,
em 25/8/2008, e a apresentação da impugnação, em 19/9/2008, ocorreu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ex vi do disposto no art. 151, inciso III, do CTN e,
consequentemente, a fluência do prazo prescricional, que só começa a fluir depois de decidido o
último recurso administrativo, portanto totalmente impertinente a alegação do Contribuinte.
Novamente encontra-se suspensa a fluência do prazo prescricional, com a apresentação do
recurso ora analisado.
Quanto à procedência parcial da impugnação, impende, neste momento, a citação
dos excertos do Acórdão de piso, para ser claramente compreendido o quinhão ainda restante
em litígio de R$ 2.655,02:
...
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos no valor de R$
18.505,61, recebidos da Europa Comércio de Veículos. Em sua defesa, alega que
recebeu valores da referida empresa, na condição de vendedor, mas que tais valores não
ultrapassaram o montante de R$ 6.128,00, por ele informado equivocadamente como
rendimentos recebidos de pessoas físicas. Apresentou cópia de sua carteira de trabalho
às fls. 31/33. O lançamento foi revisto de ofício por meio de Solicitação de Retificação
de Lançamento, a qual foi indeferida. Em sede de impugnação, o contribuinte utilizou
os mesmos argumentos, mas não trouxe novas provas.
Compulsando-se os documentos e as alegações levantadas pelo impugnante, bem como
os sistemas informatizados da RFB, conclui-se que não assiste razão ao interessado. Ao
menos não totalmente.
O contribuinte argumenta que não recebeu mais do que os R$ 6.128,00 por ele
declarado equivocadamente no campo "rendimentos recebidos de pessoas físicas", mas
não junta qualquer comprovante de rendimentos que corrobore sua afirmação. A
empresa não retificou a DIRF, fazendo constar o montante pago no ano calendário de
R$ 18.505,61. Em que pese a carteira de trabalho do requerente (fls. 31/33) apresentar
remuneração específica acordada, quando de sua contratação em 2004, no valor de R$
477,00, as importâncias pagas mensalmente durante os anos de 2005 e 2006, segundo
consta da DIRF, variavam conforme o mês em que eram pagas, seguindo possivelmente
sistemática paga a vendedores, com salário fixo mais comissão em vendas.
Nesse diapasão, entendo que o contribuinte ao informar seus rendimentos na
DIRPF/2007, multiplicou o valor fixo por 13 para chegar a um valor bastante próximo
de R$ 6.128,00. Dessa forma, acolho a hipótese arguída de erro no preenchimento no
que diz respeito ao valor declarado no campo rendimentos recebidos de pessoas físicas,
no montante de R$ 6.128,00, excluindo essa importância de tributação.
Por outro lado, mantém-se a infração de omissão de rendimentos no montante de R$
12.377,61, correspondente à diferença entre o valor efetivamente recebido pelo
contribuinte da fonte pagadora Europa Comércio de Veículos (R$ 18.505,61) e o valor
por ele informado, no campo errado, qual seja, R$ 6.128,00 (DIRPF/2007 às fls. 21/25).
Exclui-se de tributação, por conseguinte, o montante de R$ 6.128,00.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015146/2010-11

2007
51.217,92

6.128,00

-

-

57.345,92

11.167,20

46.178,72

6.705,41

-

6.705,41

4.009,60

-

-

4.009,60

2.695,81
40,79

2.655,02
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Total do Imposto Pago
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Desconto Simplificado
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis

Ante o exposto, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para excluir de
tributação o total de R$ 6.128,00, o que resultou na manutenção do Imposto
Suplementar no valor de R$ 2.655,02, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora, calculados nos termos da legislação vigente.
Assim, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, acima transcrita em essência e em seus contrapontos necessários.
Destaque-se que o contribuinte continua sem apresentar provas sólidas de que
seus rendimentos teriam sido declarado de forma errônea pela fonte pagadora em DIRF. A
simples apresentação de sua Carteira de Trabalho em sede impugnatória (e-fls. 31/33) não
comprova, por exemplo, que não tenha sido na mesma registrados eventuais reajustes salariais ou
pagamentos de valores sem registro na mesma.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que, regendo as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em
seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Verifica-se portanto, que apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, os de quilate preliminar não merecem provimento nem anulam a Decisão
guerreada, enquanto que os meritórios também não afastam a escorreita lavratura do Crédito
Tributário e, dessa forma, a Decisão a quo foi devidamente proferida e sem motivo para
afastamento do lançamento consolidado pela Notificação de Lançamento em comento.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015146/2010-11

Fl. 86
DF CARF MF
Original